Tribunal: STF
Processo: RE 95257
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
- Partilha de bens entre filho adotivo e filho adulterino reconhecido após a morte do pai.
Questão de natureza patrimonial, e não relativa a reconhecimento de status de pessoa, motivo por que não afasta a incidência do óbice da alçada (inciso VIII do artigo 308 do Regimento Interno do S.T.F., então em vigor).
Recurso extraordinário não conhecido.